Tribunal: TJPA
Processo: 0059722-17.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059722-17.2013.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO SERGIO FERREIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0059722-17.2013.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO SERGIO FERREIRA

Advogados do(a) APELANTE: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado APELADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

1. O documental concernente ao contrato celebrado entre as partes reúne elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide. A juntada de laudo pericial com planilha de cálculo em contraposição aos índices indicados no contrato, fulmina qualquer alegação de nulidade do julgado por cerceamento ao direito de defesa.

2. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento que é admissível a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuados nos contratos posteriores à Medida Provisória 1.963, de 2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), que autorizou a cobrança.

3. Abusividade das cláusulas contratuais não caracterizada. A simples exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros anuais por si só não caracteriza abusividade, face a incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e 379 e 382 do STJ.

4. O C. STJ passou a decidir no sentido de ser admitida, em caráter excepcional, a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem.

5. Recurso conhecido e desprovido por unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0059722-17.2013.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO SÉRGIO FERREIRA

Advogados da APELANTE: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogada APELADO: NÃO CONSTITUÍDO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BENEDITO SERGIO FERREIRA objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos da autora, mantendo incólume o contrato firmado, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A.

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 5072883, a Apelante argui preliminar de cerceamento ao direito de defesa por ausência de ampla produção probatória, o que julga indispensável para o deslinde da demanda.

No mérito, aduz a existência de onerosidade excessiva em virtude da capitalização de juros, além de outros encargos contratuais, pelo que requer a declaração de ilegalidade da cobrança perpetrada.

Sem contrarrazões, face a não efetivação da triangulação processual, conforme certidão de ID 8071263.

Distribuído, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), 28 de março de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Dispenso o preparo recursal em razão do benefício da justiça gratuita ter sido concedido à apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR

Fixadas tais premissas, passo a análise da preliminar suscitada.

Inicialmente, a parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizado a ampla discussão das cláusulas contratuais que entende abusivas, o que somente poderia ser feito mediante uma completa produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo a quo com o julgamento antecipado da lide.

Adianto que não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que a própria parte autora faz a juntada de laudo pericial com planilha de cálculo, em que apresenta contraposição aos índices indicados no contrato, afastando, portanto, a alegada nulidade e dando suporte para que o juízo promovesse, de forma acertada, o julgamento antecipado da lide, a teor do disposto no art. 355, I, do CPC.

Em função de tais fatos, o juízo a quo, através de seu livre convencimento motivado, entendeu pela desnecessidade de produção de mais provas, eis que já possuía elementos suficientes para prestar a tutela jurisdicional, de maneira que correta a realização do julgamento de forma antecipada.

Lembro, que nos autos de origem discute-se a possibilidade ou não da cobrança de juros na forma capitalizada; se há ou não aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado; e se houve cobrança descabida de encargos moratórios.

Assim, uma possível perícia contábil, além daquela já apresentada pela própria recorrente, não socorreria a pretensão do ora apelante, pois a única conclusão a que se poderia chegar é a da ocorrência da cobrança de juros na forma capitalizada, o que, inclusive, é permitido em determinados contratos, não sendo tal prova indispensável à formação da convicção do magistrado acerca da legalidade ou não da sobredita capitalização.

Nesta mesma linha, no que tange à aplicação de taxa de juros acima da média de mercado, a prova pericial também seria desnecessária, uma vez que a Súmula nº 382 do STJ permite a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado, não induzindo, por si só, à conclusão de se tratar de cobrança abusiva.

No mais, quanto à cobrança de encargos moratórios, igualmente dispensaria a realização de perícia, uma vez que, para concluir pela abusividade da cobrança, bastaria a análise do contrato firmado entre as partes.

Por fim, seria totalmente desnecessária a produção de prova oral, tendo em vista que depoimentos em nada contribuiriam para a solução da lide, eis que esta versa única e exclusivamente acerca da legalidade ou não da capitalização de juros, ou seja, questão unicamente de direito.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pela apelante podem ser aferidas sem a realização de perícia contábil e produção de prova oral, já que são teses que envolvem matéria de direito, o que já se encontra pacificado em nossos tribunais, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a preliminar levantada, passo à análise meritória:

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A questão consiste em verificar o acerto na decisão do juízo de piso que julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da capitalização de juros.

Registre-se, que não assiste razão à apelante, eis que os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado em situações excepcionais, e isso se reconhecida a inequívoca abusividade.

Por seu turno, quanto a abusividade, tem-se que é aquela capaz de colocar o consumidor em evidente desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

Por outro lado, a alegada abusividade das cláusulas contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, não encontra eco diante da orientação do verbete sumular n. 596 do STF, que assim dispõe: “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)”.

A estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF, vez que o contrato, objeto do presente feito, foi firmado em setembro de 2010, portanto já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa. 2. Admite-se a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados a partir da publicação da MP 1.963-17 (31.3.00), desde que seja pactuada. 3. É admitida a incidência da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. 4. Aquele que recebeu o que não devia deve restitui-lo, sob pena de enriquecimento indevido, pouco relevando a prova do erro no pagamento. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1417066/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, publicado em 04/07/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que é admissível a capitalização mensal dos juros, desde que, expressamente pactuados nos contratos posteriores à Medida Provisória 1.963, de 2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) que autorizou a referida cobrança, o que é perfeitamente aplicável ao contrato em comento, eis que pactuado em junho/2010. 2. A Alegação de abusividade das cláusulas contratuais não restou comprovada, ademais, a simples exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros anuais, por si só não caracteriza abusividade, face a incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e, 379 e 382 do STJ. 4. O C. STJ passou a decidir no sentido de ser admitida, em caráter excepcional, a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não é o caso dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2019.04846958-18, 209.955, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/11/2019, publicado em 25/11/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020)

Por fim, cabe frisar que além da legalidade da pactuação contratual, a apelante não demonstrou, de forma inequívoca, quais as cláusulas supostamente abusivas, bem como não trouxe aos autos elementos ou argumentos quanto a existência e validade do contrato; vícios de consentimento ou qualquer outro fato que pudesse invalidar o ato jurídico, de maneira que o tenho como válido.

Dessa forma, é de ser mantida a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/08/2022